Tribunal: TJMT
Processo: 1011983-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011983-88.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), FRANCIANE SILVA MOTA - CPF: 077.759.829-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), LRV 01 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 35.914.297/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 4 VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - DANOS MORAIS PERSONALÍSSIMOS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO - AUTONOMIA ENTRE TUTELA COLETIVA E INDIVIDUAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1 – Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde em face do Juízo da 4a Vara Cível da mesma comarca, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por condômina contra incorporadora imobiliária e construtora, em razão de alegados vícios construtivos no sistema de esgotamento sanitário do empreendimento residencial. O Juízo suscitado declinou da competência ao fundamento de existir conexão entre a ação individual e ação coletiva anteriormente ajuizada pelo condomínio edilício contra as mesmas rés. O Juízo suscitante recusou a competência sob o argumento de que os pedidos e causas de pedir são distintos, envolvendo, na ação individual, danos personalíssimos e reparos em unidade autônoma específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de origem fática comum entre ação coletiva e ação individual decorrentes de vícios construtivos caracteriza conexão apta a justificar a reunião dos processos; e (ii) estabelecer se a autonomia das ações individuais prevista no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor afasta a prevenção do juízo da ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O conflito negativo de competência configura hipótese prevista no art. 66, II, do CPC, uma vez que ambos os juízos declinaram da competência para processar e julgar a demanda.

4 - A ação coletiva possui objeto relacionado à apuração de vícios construtivos atinentes às áreas comuns e ao sistema de esgotamento sanitário do empreendimento, enquanto a ação individual busca reparação por danos morais personalíssimos e reparos em unidade autônoma específica.

5 - A mera origem comum dos alegados vícios construtivos não é suficiente para caracterizar conexão, pois os pedidos e causas de pedir apresentam distinções relevantes.

6 - O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a convivência harmônica e independente entre ações coletivas e individuais, afastando litispendência e reunião obrigatória dos processos.

7 - A ausência de requerimento da autora da ação individual para suspensão do feito impede a projeção dos efeitos da ação coletiva sobre a demanda individual, de modo que cada ação possui tramitação e desfecho autônomos.

8 – Inexiste risco concreto de decisões conflitantes apto a justificar a aplicação do art. 55, § 3o, do CPC, especialmente porque a ação individual discute pretensões específicas não abrangidas pela lide coletiva, inclusive danos morais decorrentes de alegada insalubridade na residência da autora e prejuízos à saúde familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1.

A mera similitude fática entre ação coletiva e ação individual decorrentes de vícios construtivos não configura conexão quando os pedidos e causas de pedir possuem natureza distinta.

2.

O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor assegura a autonomia entre tutela coletiva e individual, afastando a reunião obrigatória dos processos.

3.

A ausência de pedido de suspensão da ação individual impede a incidência dos efeitos da ação coletiva e afasta o risco de decisões conflitantes.

4.

A pretensão indenizatória fundada em danos morais personalíssimos e reparos em unidade autônoma específica não atrai a competência do juízo prevento da ação coletiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
em face do
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer no 1008472-78.2025.8.11.0045, ajuizada por FRANCIANE SILVA MOTA contra LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA e VIA SUL ENGENHARIA LTDA.

O Juízo Suscitado (4a Vara Cível) declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo Suscitante, sob o argumento de que haveria conexão entre a demanda individual e a Ação Coletiva no 1004517-39.2025.8.11.0045, movida pelo Condomínio Residencial Parque das Flores contra as mesmas rés, em trâmite na 1a Vara Cível.

Sustentou que a identidade de causa de pedir (vícios no sistema de esgoto) e o risco de decisões conflitantes imporiam a reunião dos feitos (arts. 55 e 58 do CPC).

Por sua vez, o Juízo Suscitante (1a Vara Cível) recusou a competência e suscitou o presente conflito.

Argumenta, em síntese, que: (i) as demandas possuem causas de pedir e pedidos distintos, sendo a ação individual pautada em danos personalíssimos e reparos em unidade específica (unidade 302, Bloco 06); (ii) o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor assegura a autonomia das ações individuais em relação às coletivas; e (iii) a reunião dos processos causaria tumulto processual e prejuízo à celeridade da demanda individual.

Designado o Juízo Suscitante para resolver medidas urgentes em caráter provisório (art. 955 do CPC).

O Juízo Suscitado, embora devidamente intimado, não prestou informações no prazo legal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça declinou da intervenção no feito, ante a ausência de interesse público primário que justificasse a atuação dos custos legis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O conflito é negativo e comporta conhecimento, uma vez que ambos os Juízos envolvidos declinaram da competência para processar e julgar a demanda, configurando a hipótese prevista no art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à definição acerca da existência, ou não, de conexão apta a justificar a reunião de ação individual proposta por condômino com ação coletiva anteriormente ajuizada pelo condomínio edilício.

No caso, a demanda coletiva possui por objeto a apuração de vícios construtivos relacionados às áreas comuns do empreendimento e ao sistema de esgotamento sanitário,

A ação individual versa sobre pretensão indenizatória fundada em danos morais de natureza personalíssima, além de pedidos de reparação atinentes à unidade autônoma do condômino.

Discute-se, portanto, se a mera origem comum dos alegados vícios construtivos é suficiente para atrair a competência do Juízo prevento da ação coletiva, ou se a autonomia dos pedidos formulados na demanda individual afasta a incidência da regra de conexão prevista no art. 55 do CPC.

Embora ambas as demandas derivem de um contexto fático comum, vícios construtivos no empreendimento "Parque das Flores", a legislação consumerista estabelece um regime de convivência harmônica e independente entre a tutela coletiva e a individual.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 104, é expresso ao afastar a litispendência e a obrigatoriedade de reunião:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Assim, em se tratando de ações individuais e coletivas, a regra é a autonomia, salvo se o autor individual requerer a suspensão de seu feito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013).

2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NO RESP 1612933 RO 2014/0182028-7, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, JULGADO EM 23/09/2019).

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. DISTINÇÃO ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. AUTONOMIA DAS DEMANDAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

(...)

Tese de julgamento:

1. A conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir, não sendo suficiente a mera similitude fática parcial entre demandas.

2. Ações coletivas e individuais são autônomas, não configurando litispendência nem impondo reunião obrigatória.

3. A ausência de risco concreto de decisões conflitantes afasta a aplicação do art. 55, § 3o, do CPC.

(TJMT, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 1012027-10.2026.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE TURMAS REUNIDAS, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 23/04/2026).

No caso em tela, a autora da ação individual não postulou a suspensão do processo.

Ao contrário, busca o julgamento célere de pretensões que não são objeto da lide coletiva, como os danos morais decorrentes de situações específicas (insalubridade direta em sua residência e prejuízos à saúde familiar).

Portanto, não se vislumbra conexão apta a deslocar a competência para o juízo da ação coletiva.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito para declarar a competência do
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
(Suscitado) para processar e julgar a Ação de Indenização no 1008472-78.2025.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026